Tribunal: TJBA
Processo: 0094455-32.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094455-32.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: MARCIO ANSELMO BACELLAR SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MARCIO ANSELMO BACELLAR SACRAMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo íntegra a sentença de improcedência do pedido na ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4 - O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, concluindo pela insuficiência da prova documental e pela ausência de comprovação da efetiva disponibilização dos valores ao embargado.

5 - A pretensão de rediscutir matéria já decidida não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12/8/2025, DJEN 15/8/2025; Súmula 247/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0094455-32.2006.8.05.0001, em que é embargante COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA e embargado MÁRCIO ANSELMO BACELLAR SACRAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça